Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspeição, Dos Auxiliares da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - CPF: 552.781.328-68 (ADVOGADO), GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 353.146.211-34 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (AGRAVANTE), TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO - CPF: 954.062.048-15 (AGRAVADO), RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 02.270.956/0001-39 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDUARDO ALVES DE MOURA

AGRAVADO(S):

GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA

TERCEITO INTERESSADO:

RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA

TERCEITO INTERESSADO:

TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE POR DESCABIMENTO DO RECURSO E EXTEMPORANEIDADE DA ARGUIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATUAÇÃO DO PERITO – AUSÊNCIA DE ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE DO EXPERT – DECISÃO REFORMADA – SUSPEIÇÃO RECONHECIDA – DESIGNAÇÃO DE OUTRO PROFISSIONAL – REFAZIMENTO DA PERÍCIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Por força do princípio da primazia da decisão do mérito previsto

nos artigos 4o e 6o do CPC/15, os processos devem ser conduzidos, tanto quanto possível, à resolução meritória das questões colocadas sob seu crivo, não se afigurando razoável inadmitir a impugnação recursal do ato judicial que rejeitou o incidente de suspeição do perito através de Agravo de Instrumento – sobretudo após STJ mitigar a taxatividade do rol do art.1.015 do STJ – até mesmo por se tratar de uma decisão interlocutória proferida em autos acessórios, sem capacidade de por fim ao feito principal em curso na origem.

2. Consoante o
caput
do art.146 do CPC/15, não há que se cogitar possível extemporaneidade da arguição de suspeição do perito com base nos marcos temporais do art.148, §1o e/ou no art.465, §1o, inciso I, ambos do mesmo Código, se o(s) fato(s) gerador(es) da parcialidade são posteriores à nomeação do
expert
para o trabalho técnico.

3. Se no decorrer dos trabalhos periciais o profissional (i) externaliza impressões pessoais negativas acerca da conduta do suscitante, em clara extrapolação ao objeto da perícia (art.473, §2o, do CPC/15);
(ii)
confessa ter desconsiderado o único documento memorial encartado nos autos e aceito pelo juízo, em que individualizadas as caraterísticas físicas e zootécnica das reses que formam o rebanho a ser avaliado, a revelar certa atecnia no método adotado para a avaliação do valor médio das vacas originalmente penhoradas; e (iii) demonstra incertezas quanto ao valor exato da avaliação, alterando-o sucessivas vezes; (iv) revela, por ocasião da audiência de instrução, a informação incontroversa de que o perito já manteve, outrora, relação profissional com a parte adversa, imperioso o reconhecimento da quebra de imparcialidade mínima necessária e, portanto, de sua suspeição.

4. Recurso provido para acolher o incidente de suspeição,

anular a perícia judicial em virtude de parcialidade do perito e determinar que outra seja feita, com a nomeação de outro
expert.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO ALVES DE MOURA

contra a decisão que rejeitou o
Incidente de suspeição
n. 0006022-21.2019.8.11.0004 oposto em face do perito
GEORGE ADRIANO DOS SANTOS SILVA
, nomeado para a realização de prova técnica – laudo de avaliação indireta do gado adjudicado pelo agravante nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000457-96.2007.8.11.0004

(Cód. 66892) e para atuar na
Ação Declaratória de descumprimento do encargo de depositário com pedido sucessivo de Indenização por danos morais e materiais
n. 0006333-61.2009.8.11.0004 (Cód. 92510).

Esclarece de início que a decisão agravada rejeitou a exceção de suspeição sob a justificativa de que, na verdade, o incidente estaria fundado na insatisfação do excipiente quanto ao resultado da aludida perícia – o que não poderia ser discutido na via processual manejada – e que a parte excipiente não teria demonstrado em seus argumentos, com dados concretos, qualquer das hipóteses do art. 145 do CPC/15, tendo se limitado a arguir que o laudo apresentado estaria fundado em “subjetivismos” e “achismos”.

Inconformado, afirma que o contrário do consignado na decisão agravada, a instrução processual – que teria sido completamente ignorada pelo juízo singular – demonstrou objetiva e subjetivamente, através de provas documental e testemunhal colhidas, além de dados e fatos concretos, a

suspeição do perito por desonestidade técnico-intelectual, de modo a favorecer a parte adversa.

Narra que o agravante ajuizou a
Execução n.

0000457-96.2007.8.11.0004
em face da empresa
Rio Vermelho Agroindustrial Ltda
, fundada em
Termo de Confissão de Dívida
, com garantia pignoratícia constituída por um número determinado de reses, o qual se originou em um ajuste de locação de pastagens para apascentamento de gado, sendo que as cabeças dadas em penhor permaneceram sob os cuidados da própria executada (locatária).

Anota que, não tendo sido cumprida a obrigação pela confitente

executada, houve em 25/05/2007 um arresto das reses empenhadas, posteriormente convertida em penhora na data de 06/09/2007, sendo que o referido gado continuou sendo apascentado na área locada, até que em 17/08/2012 – 5 (cinco) anos depois, tais cabeças foram adjudicadas pelo agravante, aí incluídas as respectivas crias.

Pontua que em razão da subsistência de um saldo exequendo em aberto, o credor agravante deu sequência à execução, inclusive com penhora de outros animais, quando a executada peticionou para alegar que o gado adjudicado já teria sido suficiente para quitar a sua dívida, motivo pelo qual o juízo de origem determinou a realização de uma perícia indireta, visando estabelecer valor comercial de mercado do gado adjudicado, na data da adjudicação, nomeando o perito ora agravado, o qual, por sua vez, apresentou o
Laudo/Relatório de Avaliação Indireta
(fls. 1267 a 1277 dos autos executivos) em 26/11/2015.

Consigna que na sequência, esse laudo foi devidamente impugnado por ambas as partes no respeitante ao
critério
de avaliação utilizado pelo
expert
, bem como pelas suas respectivas conclusões – motivo pelo qual formularam quesitos suplementares, visando elucidar os questionamentos levantados, pelo que, atendendo à determinação do juízo, o agravado apresentou
Relatório Complementar de Perícia Técnica Indireta
(fls. 1385/1393 da execução), datado de 25/12/2018 e juntado aos autos em janeiro de 2019, no qual tergiversou para não responder tecnicamente aos claros, diretos e objetivos quesitos suplementares do agravante.

Afirma que em face à reiterada e escancarada desonestidade técnico-intelectual do perito, mediante inequívoco favorecimento aos executados, com claro objetivo de impugnar o referido
relatório complementar
, em 23/02/2019 o agravante arguiu incidentalmente a suspeição do
expert
, tendo os executados, por sua vez, também se insurgido contra o laudo em 11/03/2019, oportunidade em que juntou aos autos um
Parecer Técnico Crítico e Parcialmente Divergente
(fls. 1408 a 1419 do feito executivo), de lavra do seu assistente técnico.

Pontua que, visando, então, contrapor o “parecer” inovador juntado pelos executados, o exequente juntou um
parecer técnico adicional
(fls. 1429 a 1431 do feito executivo) datado de 29/03/2019, de lavra do renomado Médico Veterinário e tradicional criador de
gado nelore
PO – Dr.
LUIZ ANTONIO MENEZES DE SZECHY
– o qual desacredita e pulveriza tecnicamente não apenas o alegado pelos executados, a partir do “parecer” por eles mesmo encomendado, mas também laudo pericial suplementar do perito, ora agravado.

Registra que na esteira dessas manifestações, o perito apresentou em 23/08/2019 um segundo
Relatório Complementar
, no qual retifica parcialmente seu primeiro laudo quanto ao valor do gado adjudicado, diminuindo-o de R$1.640.951,90 para R$1.556.824,33, tendo, ainda, consignado que, acaso a totalidade dos animais adjudicados pudesse ser classificados como P.O., como pretendido pela executada – para quem as reses somariam R$3.067.340,16 –, o valor do gado corresponderia de
R$2.740.483,50
.

Aduz que, além disso, nessa sua nova manifestação, o
expert
ao inserir “opinião e comentário” que nada têm a ver com o “valor do gado”,

tendenciosa e maliciosamente se adiantou sobre aspectos relativos ao “mérito” da
Ação Declaratória
n. 6333-61.2009.8.11.0004, e plantou argumentos emprestáveis à executada, com claro comprometimento de sua imparcialidade e afronta a princípios éticos e técnicos que deveriam orientar sua conduta.

Alega que, desde então (agosto de 2019), o feito executivo quedou-se inerte para aguardar a apreciação da questão relativa ao incidente de suspeição e, consequentemente, o desate da perícia indireta que permitiria o prosseguimento da execução, com sua ideal e justa conclusão.

Explana que paralelamente a esse contexto fático-processual, e já depois do incidente de suspeição em relação à execução, o
expert
ora agravado foi também nomeado para substituir o perito inicialmente designado na
Ação Declaratória
n. 6333-61.2009.8.11.0004 – movida pela executada
Rio Vermelho Agroindustrial Ltda
em face do agravante com vistas ao reconhecimento do descumprimento do encargo de depósito, com sucessivo pedido de indenização por danos materiais e morais – ocasião em que o agravante apresentou a defesa/reconvenção, com pedido adicional de exceção de suspeição.

Salienta que justamente essa resposta/reconvenção do agravante ao pedido da executada na
actio
declaratória, e ao subsequente deferimento da substituição do perito originário pelo ora agravado, em reforço à arguição de suspeição do profissional, foi recebida pelo juízo singular como
Incidente de Suspeição
, sendo que, no entanto, apenas em 29/08/2021 foi determinada a intimação deste para defesa à arguição, o qual a ofertou em 06/05/2022.

Registra que nessa resposta defensiva, o perito consignou que:

(a) Foi nomeado para a “avaliação indireta” dos semoventes adjudicados em 2012, comercializados em março de 2013 e avaliados em 2015, tendo usado para tanto, como “suporte”, “apenas” a relação de bovinos constantes das fls. 712 e seguintes dos autos executivos (ID. n. 62234926 - Pág. 256/267), se referindo ao
Auto de Entrega
do gado adjudicado;

(b) ao responder aos quesitos teria atendido “a todos”, à exceção dos que
“entende não ter nenhuma conexão com a perícia laudada, pois que ‘extrapolariam o limite da sua atribuição’”
;

(c) Elaborou um “
Relatório Complementar de perícia técnica indireta
”, visando esclarecer pontos controvertidos e “
responder os demais quesitos que haviam sido formulados anteriormente pelas partes e não respondidos
”;

(d) naquela oportunidade (laudo complementar) manteve o contido no relatório anterior, exceção feita ao valor total em razão de perceber a necessidade de correção de 10%, para menor, dos valores avaliados do rebanho “P.O.” e “LA” em função da cobrança das
taxas de negociação
realizadas em leilões tidos como referência, indicando a nova avaliação no valor de R$1.556.824,33;

(e) eventualmente pode não ter ficado claro o valor da avaliação contida no
item 2.a.1
do seu relatório inicial, onde consta o valor de R$2.740.483,50, que seria o valor da avaliação caso todo gado adjudicado fosse considerado como P.O. (registrado);

(f) Fez menção ao valor de R$1.506.656,93 como sendo o de comercialização do gado adjudicado, pelo próprio exequente agravante.

(g) utilizou como base de cálculo dois leilões que normalmente comercializavam bovino acima da média (leilões de elite), tendo, no entanto, efetivado um desconto de 30% em relação aos preços praticados, haja vista que para os (semoventes) avaliados foram criados à campo, não sendo gado de elite; e que,

(h) não lhe cabia, na condição de perito encarregado da avaliação indireta, tomar conhecimento quanto às condições pertinentes ao
Laudo Zootécnico de Vistoria
elaborado previamente à adjudicação do gado objeto da avaliação.

Afirma que nessa resposta, o perito excepto, além de não lograr ilidir a suspeição alegada, deixou patente a sua desonestidade do ponto de vista técnico-intelectual, evidenciando lesão aos princípios da boa-fé e ao próprio ordenamento ético-profissional, tendo em vista que de maneira deliberada, ciente e conscientemente desconsiderou o
Laudo Zootécnico de Vistoria
, se restringindo a estabelecer valor econômico comercial de um gado adjudicado vários anos antes da realização da perícia.

Argumenta que o citado
Laudo Zootécnico de Vistoria
elaborado cautelar e previamente à adjudicação, com clara finalidade “
ad perpetuam rei memoriam
”, evidenciou a real e verdadeira condição do gado, que impossibilitava a valoração do gado como P.O., que, inclusive, teve de ser vendido a peso com o frigorífico local para fins de abate, conforme as Notas Fiscais juntadas aos autos, sendo impossível admitir que, se realmente imbuído de boa-fé e honestidade técnico-intelectual, o
expert
teria considerado o mencionado laudo de vistoria, preferindo seletivamente um parâmetro meramente quantitativo, com potencial de gerar locupletamento indevido da executada.

Assevera que, além disso, embora o
expert
tenha pretendido passar um ar de moderação em seu
primeiro laudo complementar
, justificando, apenas nesse momento, que efetivara um desconto de 30% sobre o valor da cotação em leilão pelo fato de as reses adjudicadas não serem P.O., deveria, naquele instante, ter também efetivado outros 10% de desconto – sendo 8% relativos à
Taxa de Negociação
praticada nos leilões e 2% a título do custo do frete estimado – o que somente veio a fazer no
item “1.e”
do seu
segundo laudo complementar
.

Explana que, embora o somatório desses percentuais de dedução do valor da cotação alegadamente praticado pelo perito
excepto
totalizasse 40%, que teriam sido efetivamente calculado sobre os valores referendados nos mencionados Leilões de Elite tomados por parâmetro nos Anexos “A” e “B” do laudo elaborado em
novembro de 2015
–
4o Leilão da Vera Cruz
, realizado em 28/07/2012, e
11o Leilão DRT
, realizado em 30/09/2012 – certo é que, na realidade, os aludidos descontos

aparentemente não foram de fato efetivados.

Discorre, nesse sentido, que se as fêmeas do
4o Leilão da Vera Cruz
foram vendidas em média a R$4.764,88 e, no
11o Leilão DRT
, a R$1.666,19, na média geral dos dois leilões tais fêmeas teriam sido vendidas a
R$3.215,53
(=R$4.764,88 + R$1.666,19 / 2), de maneira que, com o desconto de 40% (R$1.286,21), o valor das reses fêmeas adjudicadas deveria corresponder a
R$1.929,32
(=R$3.215,53 – 40%).

No entanto, de acordo com o consignado na pág. 04 do
Quadro de Avaliação
do Laudo Pericial apresentado pelo
expert
(fls.1.270 – ID. n. 62235497 - Pág.176 dos autos executivos), o valor médio das fêmeas P.O. vendidas nos citados leilões teria sido calculado pelo esperto no equivocado importe
R$3.537,08
.

Afirma que, levando-se em conta os números matemáticos não mentem, da situação posta decorrem duas conclusões alternativas: ou os números considerados acima geraram um resultado falso/equivocado; ou as ponderações do
expert
são falsas/enganosas e, portanto, eivadas de nulidade por suspeição à medida em que comprometida em trazer uma “
avaliação favorável à executada
”.

Argui que a grande discrepância entre os valores obtidos nos dois leilões utilizados como parâmetros pelo recorrido –
R$1.666,19
no
Leilão da DRT
e
R$4.764,88
no
Leilão da Vera Cruz
– provocou, por si só uma elevação do valor médio das fêmeas P.O. leiloadas, sendo que essa distorção decorre do fato de que os leilões desta última (sempre de elite) trazerem preços médios muito mais elevados, por venderem apenas animais “TOP do TOP”.

Sustenta que, dessa maneira, ao lançar mão dos preços do aludido leilão como parâmetro, o perito agravado teve deliberadamente a intenção de elevar artificialmente a avaliação, constituindo tal manipulação dos resultados prova cabal de sua suspeição para atuar tanto na execução como na ação declaratória.

Argumenta que embora o perito agravado tenha consignado no item
“3. DAS CONCLUSÕES DO SEGUNDO LAUDO COMPLEMENTAR”
que o valor encontrado na sua avaliação “não discreparia muito” daquele informado pelo agravante como produto da venda das reses adjudicadas junto ao frigorífico local

(
R$1.505.656,93
) (fls. 1482 da execução), na realidade, o valor apontado no laudo (
R$1.640.981,90
) seria muito superior ao encontrado pelo assistente técnico do agravante (
R$1.137.727,00
), com uma diferença de
R$503.254,90
, equivalente a 44,23% e não de meros 3,29%, como alegado pelo agravado.

Propala que, além disso, o
expert
omite que o produto da venda das reses diretamente no frigorífico só foi alcançado porque a alienação do gado se deu meses após a adjudicação, após uma natural valorização do preço da arroba, e, ainda assim, depois de um longo e oneroso período de confinamento, noutra fazenda, à custas do agravante, para que os animais pudessem ganhar mais peso.

Destaca que, mais grave que todo o já descrito, foi o comportamento do perito agravado para forçar sua atuação também na
ação declaratória
, haja vista que ao elaborar seu
Segundo Laudo de Avaliação
em 23/08/2019, claramente desbordou de sua precípua finalidade – ou seja, estabelecer o valor do gado adjudicado, para produzir e plantar opiniões/argumentos relativos ao mérito da citada demanda, a fim de que pudessem ser utilizados pela autora (executada), de forma emprestada, como prova argumentativa de sua postulação.

Explica que enquanto a perícia designada na execução diz respeito única e exclusivamente ao valor do gado adjudicado, a prova pericial a ser realizada nos autos da mencionada
actio
declaratória tem a ver com encargos de depositário, e respectivas perdas e danos.

Exemplifica exorbitâncias de perito agravado, para além do encargo a ele confiado, na transcrição de trechos dos laudos que foram por ele apresentados, demonstrativos da sua parcialidade.

Assevera que, diante de tais trechos destacados, nos quais foram externadas opiniões, entendimentos, comentários “graciosamente” expendidos em favor da executada, e até interrogatório direcionados ao juiz da causa e às partes, ficando evidente que, com corajosa e audaciosa desfaçatez, o perito agravado teria passado a advogar transversamente os interesses da executada.

Afirma que não bastasse os argumentos já expostos a partir da documentação constante dos próprios autos, as duas testemunhas ouvidas em audiência de instrução – médicos veterinários experientes e especializados em gado
Nelore
P.O. – teriam sido claras e taxativas no sentido de que o gado adjudicado não poderia, em hipótese alguma, ser avaliado como
Nelore
P.O., e que, no estado em que se encontravam à época – velhíssimas e decadentes, algumas até já com mais de 20 (vinte) anos de idade, e já desdentadas – as reses serviam apenas para abate, a partir de seus pesos em arrobas, pela cotação do dia, conforme fixado pelos frigorífico, na data da adjudicação.

Reforça que, diante disso, não se trata de um mero inconformismo de cunho econômico, mesmo porque, todas as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a avaliação indireta, na forma como realizada pelo perito excepto, favoreceu a executada, e autora da ação declaratória.

Destaca que, para além disso, em suas declarações ao juízo, a testemunha
Divino Humberto Guimarães
trouxe a relevantíssima informação de que o perito agravado já manteve, outrora, relações de trabalho/serviço com a empresa executada, que acabou favorecida com seus laudos, fato este ocultado até a data da respectiva audiência de instrução.

Com tais alegações, busca a reforma da decisão agravada a fim de se acolher a arguição de suspeição do perito agravado tanto na
Ação Declaratória
n. 6333-61.2009.8.11.0004 como na
Execução
n. 457-96.2007.8.11.0004, com a decretação da nulidade do
Laudo de Avaliação Indireta
por ele elaborado no feito executivo, com sua substituição por outro profissional, a fim de elaborar nova perícia, na qual seja adotado como método/critério avaliativo o valor por peso do referido gado, face ao estado em que se encontrava quando da adjudicação, conforme o respectivo
Laudo Zootécnico de Vistoria
confeccionado à época.

Informações do juízo singular no ID. n. 210889672 dando conta da manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões do perito agravado no ID. n. 213705163, no qual defende a imparcialidade de sua atuação, pugnando, ao fim, pelo desprovimento.

Contraminuta da terceira interessada
RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA
– executada e autora da
actio
declaratória – no ID. n. 234585187, suscitando (i) o não cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em razão de o ato judicial impugnado não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art.1.015 do CPC/15, como também porque tirada dos autos de duas ações diversas, embora conexas, e, ainda, em razão de a exceção ter sido rejeitada por sentença; e (ii) a extemporaneidade da arguição de suspeição. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da terceira interessada
TEREZA CRISTINA ANACLETO CARDOSO
, apesar de devidamente intimada, conforme Aviso de Recebimento de ID. n. 229995188.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra decisão singular
rejeitou o
Incidente de suspeição
manejado em face do perito
nomeado inicialmente para a realização de prova técnica – laudo de avaliação indireta do gado adjudicado pelo agravante em autos de
Execução de título extrajudicial
– e, posteriormente, para atuar na
Ação Declaratória descumprimento do encargo de depositário com pedido sucessivo de indenização por danos morais e materiais
movida pela agropecuária executada em face do agravante excipiente.

Do não cabimento do Agravo de Instrumento

Consoante relatado, a terceira interessada
RIO VERMELHO AGROINDUSTRIAL LTDA
suscitou o não cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, seja em razão de o ato judicial impugnado não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art.1.015 do CPC/15, seja porque tirado dos autos de duas ações diversas – sendo uma executiva e outra de conhecimento – embora conexas, e, ainda, em razão de a suspeição arguida ter sido rejeitada por sentença, e não por decisão interlocutória.

Contudo, tal prefacial não merece ser acolhida.

Primeiramente, porque ainda que o juízo singular o tenha nominado e classificado por sentença, o pronunciamento judicial que rejeita a arguição incidental de suspensão constitui uma decisão interlocutória que coloca fim apenas e tão-somente ao incidente instaurado para a apuração da parcialidade do perito nomeado pelo juízo e não da a ação principal em que este atuou, atua ou poderá atuar, da qual o incidente é acessório.

Note-se, nesse particular, que a decisão que rejeita o incidente de suspeição se assemelha, em muito,
incidente de desconsideração da personalidade
jurídica – cuja decisão de rejeição constitui ato judicial agravável na hipótese legal do inciso IV do art.1.015 do CPC/15 – haja vista que tanto o seu acolhimento como sua eventual rejeição não tem capacidade de extinguir o autos principais.

Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - SOLUÇÃO DO FEITO PELO JUÍZO SINGULAR VIA SENTENÇA - CABIMENTO DE AGRAVO - FUNGIBILIDADE - PERITA NOMEADA PELO JUÍZO - FORMULAÇÃO DE QUESITO SOBRE A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM OS REQUERIDOS – AUSÊNCIA DE CERTEZA NA OPORTUNIDADE – VALIDADE - DEVER DA PERITA DE DENUNCIAR SUA PARCIALIDADE – MANIFESTAÇÃO REALIZADA APENAS NO LAUDO PERICIAL – DEVER DE COOPERAÇÃO – TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 - A decisão que resolve o incidente de suspeição é de natureza interlocutória, logo, desafia o recurso de agravo de instrumento, e não o de apelo adotado pelos recorrentes. Entretanto, é de se observar que o juízo singular contribuiu significativamente para tal equívoco, uma vez que nominou sua decisão de “sentença”, bem como ao final declarou que “Transitada em julgado, traslade-se cópia para a demanda principal a fim de permitir o regular prosseguimento do feito (...)”, mesmo sendo certo que decisões interlocutórias não transitam julgado, inexistindo os efeitos da coisa julgada, mas apenas ocorrendo o fenômeno da sua preclusão. Por tal circunstância, aplicando-se a fungibilidade, deve ser recepcionado o recurso interposto, mas como agravo de instrumento. [...] (TJ/MS - 4a Câmara Cível, Apelação Cível n. 0001817-07.2019.8.12.0008,

Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j. em 30/11/2022, publ. em 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA A EXCEÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pronunciamento judicial que rejeita a exceção de suspeição é uma decisão interlocutória, que coloca fim ao incidente instaurado para a apuração da parcialidade do perito nomeado pelo juízo. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação. 2. A ocorrência de erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, acarretando o não conhecimento do recurso inadequadamente apresentado. 3. Recurso não conhecido. (TJ/MS - 2a Câmara Cível - Apelação Cível n. 0001816-22.2019.8.12.0008, Relator (a):

Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. em 11/06/2021, publ.

17/06/2021)

Demais disso,
“
cediço que o STJ mitigou o rol taxativo do art. 1.015, do CPC, de modo que a jurisprudência pátria tem aceitado agravos de instrumento contra decisão que rejeita exceção de suspeição de perito judicial.”
(TJ/CE - 3a Câmara Direito Privado, Agravo de Instrumento - 0633804-67.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, j. em 07/04/2021, publ. em 07/04/2021)

Aliás, por força do princípio da primazia da decisão do mérito prevista insculpida nos artigos 4o e 6o do CPC/15, o juiz deve conduzir o feito, tanto quanto possível, à resolução meritória das questões colocadas sob seu crivo, pelo que não se afigura razoável inadmitir a impugnação à decisão que rejeitou o incidente de suspeição do perito através de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

Da extemporaneidade do incidente de suspeição

Ainda sustenta a terceira interessada – que litiga com o agravante – que o incidente de suspeição seria triplamente extemporâneo já que oposta (
i
) após a entrega do
Laudo Pericial
(preclusão consumativa); (
ii
) o suscitante agravante aceitou a nomeação do
expert
agravado, tanto por não tê-la impugnado, como por ter apresentado seus quesitos e indicado seu assistente técnico e (preclusão lógica); e (
iii
) após o prazo a que aludem o art.148, §1o e o art.465, §1o, inciso I, ambos do CPC/15 (preclusão temporal).

Todavia, também essa prefacial não merece prosperar.

Isto porque, conforme prescreve o
caput
do próprio art.146 do CPC/15, analogicamente aplicável ao perito,
o prazo de suscitar a parcialidade do
expert
é 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato gerador da suspeição.

Assim, considerando que, no caso dos autos, a suspeição é suscitada a partir de um somatório de circunstâncias e evidências, o prazo somente terá início quando, para o suscitante, as suas desconfianças se confirmam, a partir de sua percepção subjetiva acerca do
animus
do suscitado.

Com isso, não há como tomar por base
o
dies a quo
do lapso quinzenal os parâmetros temporais estipulados no art.148, §1o e/ou no art.465, §1o, inciso I, ambos do CPC/15, quando o(s) fato(s) gerador das suspeitas são posteriores à nomeação do
expert
para o trabalho técnico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MANEJADA APÓS A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO NO LAUDO –TEMPESTIVIDADE - MATÉRIA LIGADA AO MÉRITO DA EXCEÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A arguição de suspeição e impedimento de perito técnico deve ser promovida no prazo de 15 (quinze) dias a partir do despacho de nomeação, a teor do art. 465 do CPC.
Todavia, este prazo não se aplica quando os motivos para a arguição de suspeição ou impedimento só surgiram depois da nomeação do perito. Na hipótese, os Agravantes só tomaram conhecimento da inimizade e parcialidade do perito após a apresentação do laudo no qual há indícios de que ultrapassou a exposição técnica e emitiu, em alguns trechos, opiniões pessoais e depreciativas que, em tese, excedem o exame técnico
. Assim, diante da tempestividade da arguição, deve ser recebido e processado o incidente de suspeição, nos termos do art. 148, § 2.o, do CPC. Quanto às alegações ligadas ao mérito da suspeição, não deve ser conhecido, preservando-se o duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1010176-77.2019.8.11.0000, j. em 11/09/2019, publ. no DJE 16/09/2019)

Dessa forma, fica igualmente
rejeitada
a preliminar de intempestividade da suscitação.-

Do mérito recursal
.

No mérito, o recurso prospera, por quatro razões básicas, a saber:

(i)
a externalização de impressões pessoais acerca da (in)correção do comportamento do agravante, em extrapolação ao objeto da perícia vez que é vedado ao perito emitir juízo de valor sobre fatos da causa em discussão (art.473, §2o, do CPC/15);

(ii)
a desconsideração confessa do
Laudo Zootécnico de Vistoria
encartado no
ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos autos executivos
, que trazia a indicação e classificação da situação individual de cada uma das reses originalmente penhoradas, tal como indagado nos quesitos apresentados pelo exequente agravante no ID. n. 71886598 - Pág. 9/10, a revelar uma inaceitável atecnia no método adotado para a avaliação do valor médio das vacas matrizes originalmente penhoradas;

(iii)
as incertezas do próprio perito quanto ao valor exato da avaliação à vista das sucessivas alterações do valor; e, por fim,

(iv)
o fato de o
expert
ter mantido uma relação profissional com a empresa executada que só foi revelada por uma testemunha, em audiência de instrução.

Com efeito, é bem verdade que por força da norma do inciso II do art.148 do CPC/15, as hipóteses de cabimento da arguição de suspeição do juiz – relacionadas nos incisos I a IV do art.145 do mesmo Código – se estendem aos auxiliares da justiça, o que inclui os peritos.

No entanto, não é de se olvidar que além das hipóteses acima aludidas, o §2o do art.473 do CPC/15 prevê que
“
é vedado
ao perito
ultrapassar os limites de sua designação
, bem como
emitir opiniões pessoais que excedam
o exame técnico ou científico do
objeto da perícia
.”

E, nesse particular, grandes nomes da doutrina pátria, a exemplo de
José Miguel Garcia Medina
, compreendem a norma em questão está visceralmente atrelada à noção de imparcialidade do esperto. Senão vejamos:

“[...]

A fundamentação adequada do laudo é importante, fim de ser permitir o controle quanto a idoneidade do método empregado para fornecer um grau de segurança aceitável, se tem credibilidade etc. Preocupou-se o legislador ainda com aspectos como a correlação entre os quesitos e o teor do laudo,
bem como a imparcialidade da manifestação do perito (cf. § 2.o do art.473 do CPC/15)
.”
(
in

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO
. 4a ed. São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 748)

Noutras palavras, a depender do grau de extrapolação do objeto da perícia técnica e dos comentários tecidos pelo profissional, a neutralidade necessária poderá se perder.

Imperioso aqui frisar que a inviabilidade do laudo apresentado não exige necessariamente a prova ou evidência de um suposto conluio entre o
expert
e determinada parte, má-fé, ou intenção deliberada beneficiar um jurisdicionado em detrimento do outro, bastando que reste, de algum modo, prejudicada a fiabilidade e segurança da conclusão técnica manifestada.-

E, no caso, levando-se em consideração que a perícia foi designada com a finalidade única de se proceder uma avaliação indireta do valor de reses bovinas constritas e, posteriormente, adjudicadas em favor do credor da execução principal, e ora agravante, mais de três anos antes, possível constatar das manifestações do perito agravado, especialmente no
Segundo Relatório Complementar
de ID. n. 71886604 - Pág. 6/17 uma clara extrapolação dos limites daquilo que deveria periciar,
emitindo
indevido
juízo de valor
sobre o objeto da prova pericial e das partes. É o que se pode depreender das seguintes manifestações do perito agravado:

- “[...] Esta sentença, sabiamente, determinada pelo então Juiz de Direito que presidia o processo na data declarada e, sabendo do encargo de
fiel depositário
, por parte do EXEQUENTE, conforme
doc.1, fls, 44 a 47
do processo, tratou de alertá-lo dos cuidados que deveria oferecer ao referido rebanho e lembrar das despesas que o mesmo deveria ter para manter a qualidade zootécnica dos animais e, ao ,mesmo tempo determinar que estas despesas deveriam ser consideradas e atacadas pela EXECUTADA, a título de futura prestação de conta, no ato da entrega dos animais ou conclusão do processo.”
(ID. n. 71886604 - Pág. 7 dos autos executivos)

-
“[...] Considerando as declarações do próprio representante legal do EXEQUENTE e interpretando-as de forma adequada, o
Perito

vem deixar claro
ao MM. Juiz do processo em questão que, o rebanho
PENHORADO RENOMEADO O MESMO COMO FIEL DEPOSITÁRIO
em
25/05/2007
, deixado
‘ao compasso da mãe natureza’
por 05 (cinco) anos até a sua
ADJUDICAÇÃO
a partir da data de
17/08/2012
, mesmo assim continuou,
de forma natural,
manter sua perpetuação.

Apesar do rebanho original do processo, possuir idade média de 10 anos, na data de sua
PENHORA
e 15 anos na data de sua
ADJUDICAÇÃO
, veio produzindo naturalmente e crescendo em quantidade. Não cresceu em qualidade por não ter dispensado ao mesmo
manejos principalmente reprodutivos e escriturários
perante a instituição cartorária ABCZ (Associação Brasileira de Criadores de Zebu) para promover sua evolução qualitativa.”
(ID. n. 71886604 - Pág. 8)

-
“[...]Considerando a qualidade reprodutiva natural do rebanho Inicial, a criação de se moventes bovinos é
DINÂMICA
,
PROGRESSIVA E RENOVÁVEL
e que, neste período de 5 anos, se o mesmo tivesse recebido o
TRATAMENTO ZOOTÉCNICO DEVIDO E MERECIDO
, ou seja,
alimentação sanidade, reprodução e escrituração pertinentes
, teria crescido no mínimo o dobro do seu crescimento natural e com
valor financeiro agregado
, por serem animais registrados e também, com valor agregado,
além de produzir tourinhos
registrados para serem comercializados, mesmo
realizando os descartes
normais e promovendo as reposições das matrizes registradas com a sua própria produção,
RENOVANDO E APRIMORANDO ASSIM, O REBANHO
.”
(ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

-
“[...] Considerando o exposto, este perito, faz uma
INTERROGAÇÃO
, que se faz
PERTINENTE,
as partes interessadas e ao MM Juiz de Direito.

NO PERÍODO DE 25/05/2007 A 17/08/2012, QUEM FICOU RESPONSÁVEL PELA
MANUTENÇÃO ZOOTÉCNICA
, SANITÁRIA, NUTRICIONAL E REPRODUTIVA DO REBANHO PENHORADO, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO PODIA SER COMERCIALIZADO?
”
(ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

-
Diante disso, considera-se que até a data da
ADJUDICAÇÃO
, em
17/08/2012
, o rebanho de 217 vacas PO e 25 vacas LA, originais do processo, deveria ter sido renovado em no mínimo 40% das matrizes, ou seja, 90 vacas registradas poderiam ser descartadas e sua reposição seria da própria produção.
Reposição essa que, se realizada de forma técnica, como preconiza uma criação de animais de qualidade diferenciada, seria de qualidade superior aos seus ascendentes
.”

((ID. n. 71886604 - Pág. 10 dos autos executivos)

Note-se, portanto, que é perfeitamente possível extrair das palavras o perito uma
censura mental
quanto à atuação do agravante na condição de fiel depositário, a comprometer a confiabilidade sobre a isenção no desenvolvimento do trabalho técnico apresentado, vez que o profissional em questão não foi designado para avaliar de quem seria a culpa pelo estado e condição física das reses, ou pelo não crescimento do rebanho, quando o encargo que lhe fora confiado restringia-se à avaliação do preço do gado em questão na data da adjudicação.

E, de acordo com a jurisprudência pátria, essa extrapolação do objeto da perícia, assim os comentários e opiniões pessoais acerca de possível culpa pela não valoração adequada do rebanho adjudicado já seria suficiente para o reconhecimento da ausência de imparcialidade do
expert
e, portanto, reconhecimento da imprestabilidade do respectivo laudo. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. Decisão que encerrou a fase instrutória e homologou o laudo técnico produzido. Irresignação da requerida.
Perito que extrapolou os limites de sua designação (artigos 466 e 473, § 2o, do CPC)
. Pretensão da realização de nova perícia com a substituição do perito, devolução dos honorários pagos e isenção do custeio dos honorários do novo profissional a ser indicado. Parcial acolhimento.
Perito que ultrapassou os limites da sua designação, com emissão de juiz o de valor sobre a lide, configurando a nulidade do exame pericial.
Cabimento de realização de nova perícia por outro profissional a ser nomeado pelo Juízo às expensas da agravante, parte interessada e requerente da diligência (art. 82 do CPC). Não cabimento da devolução dos honorários recebidos pelo profissional cujo laudo se impugnou, pois visam remunerar o trabalho técnico realizado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJ/SP - 34a Câmara de Direito Privado;

Agravo de Instrumento 2098950-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; j. em 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE ANIMAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA. PLEITO DE ABATIMENTO NO PREÇO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL AFASTADAS. PROVA PERICIAL REALIZADA QUE SE MOSTRA INSUBSISTENTE PARA SE FIRMAR UM JUÍZO DE CERTEZA OU DELE APROXIMADO. RETIFICAÇÃO FEITA NO LAUDO QUE MUDOU SUBSTANCIALMENTE O RESULTADO DA PERÍCIA. DÚVIDAS QUANTO A CONCEITOS TÉCNICOS QUE CHEGA A SER INACEITÁVEL, POIS O PERITO DEVE TER COMPETÊNCIA PARA FAZER AFIRMAÇÕES NA SUA ESPECIALIDADE.
PERITO QUE, AINDA, ULTRAPASSA OS LIMITES DO SEU ENCARGO, IMPUTANDO "CULPAS" E "RESPONSABILIDADES" QUE EXTRAPOLAM O EXAME TÉCNICO OBJETO DA PERÍCIA, INFRINGINDO O DISPOSTO NO ART. 473, § 2o DO CPC.
PERÍCIA QUE NÃO SE MOSTRA SEGURA E CONFIÁVEL
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE, SOB PENA DE SE CERCEAR O DIREITO DE DEFESA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, COM A NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO JUDICIAL PARA O ENCARGO. (0247259-14.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN – j. 04/09/2018 - Décima Quarta Câmara Cível)

Mas não é só.

Também como já relatado, em sua peça defensiva à arguição de suspeição (ID. n. 84214841 dos autos do incidente) o perito excepto, ora agravado, confessou que, ao elaborar seu laudo, se fiou única e exclusivamente no
Auto de Entrega
encartado nas ID. n. 71884875 - Pág. 80/92 dos autos da execução (fls.712/723), datado de
17/08/2012
, e que não lhe caberia conhecer as condições zootécnicas das reses relacionadas no
Laudo Zootécnico de Vistoria
encartado no
ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos autos executivos
, que trazia a indicação e classificação da situação individual de cada uma das reses originalmente penhoradas, tal como indagado nos quesitos apresentados pelo exequente agravante no ID. n. 71886598 - Pág. 9/10 dos autos executivos. Senão vejamos (ID. n. 84214841 - Pág. 5 dos autos do incidente):

Ora, quando um profissional é nomeado perito do juízo para o fim de realizar de uma avaliação indireta – ou seja, quando a coisa a ser avaliada já não mais existe –, esse
expert
deverá tanto mais quanto possível buscar e obter o maior número de informações existentes nos autos acerca do objeto material da perícia.

Ocorre que, conquanto o
Auto de Entrega
no ID. n. 71884875 - Pág. 80/92 dos autos executivos não possa ser ignorado, é possível constatar que este não detalha as condições físicas e zootécnicas de cada uma das vacas matrizes penhoradas originalmente, muito embora tivesse anotado em suas ponderações do primeiro
Relatório Complementar
que, no momento da adjudicação as reses se encontravam com a idade média de 15 (quinze) anos. Vejamos:

Por outro lado, o
Laudo Zootécnico de Vistoria
encartado no
ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos autos executivos
, datado de 04/05/2011, o veterinário subscritor
Dr.
Luiz Antônio Menezes de Szechy
– que veio, posteriormente, ser constituído como assistente do exequente agravante – detalhou a condição de cada vaca matriz originariamente penhoradas, anotando aquelas de idade mais avançada, as fracas, as boas, as doentes, a existência de várias cabeças com dentição incompleta e, portanto, com dificuldade de reprodução e, ainda, que ao menos 49 (quarenta e nove) seriam “maninhas” (com distúrbios hormonais), dentre outras informações de alta relevância.

Além disso, no referido laudo, o veterinário subscritor anota que, devido a essas características e condições físicas, as vacas em questão não teriam condições de ser vendidas no mercado de vacas de reprodução, mas sim pelo preço da arroba para fins de abate, à cotação do dia. Vejamos:

E na conclusão do referido laudo zootécnico ignorado pelo perito agravado, o veterinário subscritor arremata:

Cumpre ainda anotar que, embora este parecer não tenha sido confeccionado por um perito do juízo, acabou sendo por ele ratificado de forma implícita, já que ao proferir a decisão de ID. n. 71884875 - Pág. 68/69 dos autos executivos, datada de 12/07/2012, deferindo a adjudicação das reses penhoradas, o julgador tomou por base justamente no
Laudo Zootécnico de Vistoria
encartado às
fls. 646/661
(
ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos autos executivos). Vejamos:

E nem poderia ser diferente.

Afinal, o mencionado laudo zootécnico foi o único documento de natureza técnica e o único memorial com natureza
ad perpetuam rei memoriam
que trouxe a descrição das características individuais mínimas, em especial acerca da condição física e zootécnica das reses originalmente penhoradas.

De qualquer forma,
há, no caso, uma absurda atecnia em se proceder a avaliação do valor médio das vacas matrizes originalmente penhoradas e que, na sua maioria, contava, na média, com 15 (quinze) anos de idade – sendo algumas delas já vintenárias, inclusive – quando de adjudicação, a partir do preço médio de venda em leilões locais, como se vacas em franca fase reprodutiva, apenas pelo fato de parte considerável delas estarem prenhas no momento da entrega do gado.

Nesse particular, ganha relevo o testemunho do médico veterinário Dr.
Divino Humberto Guimarães
que, incontroversamente é integrante do seleto e pequeno grupo de 10 (dez) veterinários registradores que, no Estado de Mato Grosso, atuam como técnico da
ABCZ – Associação Brasileira de Criadores de Zebu
, entidade à qual o Ministério da Agricultura confiou/delegou a atribuição do registro de gado zebuíno.

Segundo o Dr.
Divino
,

embora um gado P.O., uma vez registrado como tal, não perde essa classificação, a partir dos seus 100 (cem) meses – três dígitos de meses – as vacas começam a perder capacidade reprodutiva e valor de mercado.

Também nos termos do testemunho do citado profissional, a partir de 15 (quinze) anos de idade, embora possa haver exemplares ainda conseguem emprenhar, se tratam de casos incomuns, e que, nessa faixa etária, as fêmeas já não tem nenhum valor mercado de gado para fins de reprodução, valendo pelo seu peso para fins de abate.

Além do mais, o Dr.
Divino
reafirmou que a partir de 10 (dez) a 12 (doze) anos, as fêmeas já não podem ser vendidas em leilões, e que o leilão realizado pela
Fazenda Vera Cruz
– no qual o agravado tomou como uma das referências para a avaliação impugnada – está entre os melhores do país, ocupando, a depender do ano, a condição de melhor ou segundo melhor leilão de elite do Estado, onde somente são vendidos animais jovens, de alta reprodução, não sendo colocadas em pistas reses eradas com mais de 100 (cem) meses de idade.

Ainda a esse respeito, embora as testemunhas arroladas pelo
expert
, o criador e veterinário Dr.
Jaime Barbosa
, e o criador
José Carlos Tiol
tenham afirmado que pode até haver hipóteses em que vacas de idade mais avançada

como as reses adjudicadas ainda mantenham a capacidade reprodutiva e que, nesses casos, os respectivos exemplares ainda mantém um certo valor do respectivo mercado, ao serem indagados pelo patrono dos agravantes se, na condição de criadores, comprariam vacas de 15 (quinze) anos em média para fins de reprodução, ambos responderam negativamente, o que reforça o testemunho do Dr.
Divino
e a tese do exequente excipiente, de que as matrizes originalmente penhoradas somente teriam valor para fins de abate, segundo o preço do dia praticado pelos frigoríficos da região. Jamais como reses em franca reprodução, passiveis de alienação em leilões de elide, como concebeu ser possível o perito recorrido nas ponderações que fez no
primeiro Relatório Complementar
.

Além disso, o comprometimento da necessária isenção do perito excepto decorre, também, das incertezas do próprio profissional em questão.

Isso porque, ao longo do tempo, o
expert
indicou 3 (três) valores diversos, que foram sendo reduzidos a cada nova manifestação.

De início, ao apresentar o Laudo de Avaliação original em
26/11/2015
(ID. n. 71886597 - Pág. 13/27), indicou o valor final da avaliação como sendo
R$1.640.951,90
(ID. n. 71886597 - Pág. 21).

Já em
23/08/2019
, por ocasião da elaboração do
segundo Relatório Complementar
de ID. n. 71886604 - Pág. 13, procedeu uma alteração do valor inicialmente indicado, reduzindo-o para
R$1.556.824,33
(ID. n. 71886604 - Pág. 13).

Por fim – e o que é mais curioso –, o esperto procedeu uma nova redução do valor da avaliação, porém, agora, em sede de
alegações finais
que ofertou já em
30/10/2023
, nos autos apartados do
Incidente de Exceção de Suspeição
n. 0006022-21.2019.8.11.0004, e não nos autos do feito executivo em que fora nomeado, como era de se esperar, oportunidade em que reduziu mais uma vez o valor da avaliação apara o importe de
R$1.329.679,48
.

Ora, inevitavelmente, esses lapsos que justificaram as sucessivas reduções do valor da avaliação derruem por completo a confiabilidade da perícia.

Derradeiramente, o fato de o
expert
ter mantido uma inconteste relação profissional com a empresa executada – ainda que há muitos anos –, mas que somente veio a ser revelada por uma testemunha, complementa os motivos do reconhecimento da suspeição.

Nesse viés, tal fato, somado às demais circunstâncias anteriormente detalhadas, me impele a reconhecer a quebra da imparcialidade esperada.

Com isso, e sem mais delongas,

a decisão agravada merece ser reformada para o fim de se reconhecer a suspeição suscitada, com a consequente anulação do laudo pericial, a destituição do
expert
agravado, e nomeação de um novo perito, que não tenha mantido relações profissionais com qualquer das partes, e que deverá, por ocasião da realização do trabalho, levar em consideração o
Laudo Zootécnico de Vistoria
de fls. 646/661 - ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos autos executivos

– à medida em que se trata do único documento memorial, produzido anteriormente à adjudicação, que traz a descrição das características individuais mínimas, em especial acerca da condição física e zootécnica das reses originalmente penhoradas.

Forte nessas razões
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada e, assim, acolher a suspeição do perito agravado, anular a perícia, devendo o juízo singular nomear um novo profissional de sua confiança que não tenha mantido relações profissionais com qualquer das partes, a fim de proceder uma nova avaliação indireta das reses adjudicadas, levando-se em conta não só o
Auto de Entrega
de ID. n. 71884875 - Pág. 80/92 dos autos da execução
, mas também o
Laudo Zootécnico de Vistoria
de ID. n. 62234926 - Pág. 185/200 dos mesmos autos executivos, conforme explanado no parágrafo anterior, na maior brevidade possível, vez que a demanda já se arrasta há vários anos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024